Tribunal: TJDFT
Processo: 0736507-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736507-15.2021.8.07.0000 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDA: TOPMED ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PROTESTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INTERESSE PROCESSUAL. PRESENTE. OBSTAR A PRESCRIÇÃO. MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. 1. Não cabe recurso da decisão que determina o protesto interruptivo da prescrição, tendo em vista que se trata de procedimento de jurisdição voluntária cujo deferimento da medida não importa em reconhecimento de direito à parte autora. 2. A taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do CPC, reconhecida pela Quarta Turma do STJ, autoriza a interposição de agravo para casos em que as decisões recorridas afastam ou reconhecem a prescrição, ou seja, quando há a análise do mérito, nos termos do inciso II do artigo 487 do CPC. 3. O protesto encerra em si mesmo a pretensão posta em juízo, trata-se de comunicação formal e unilateral da vontade, sendo necessário apenas observar os requisitos genéricos da petição inicial e demonstrar a necessidade da tutela jurisdicional, como, por exemplo, obstar a prescrição. 4. Não cabe a multa por litigância de má-fé quando não comprovada conduta maliciosa e desleal, assim como dano efetivo à parte contrária, não podendo haver punição pelo exercício do direito de ação. 5. Agravo interno conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 203, §2o, e 1.015, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a decisão que deferiu o protesto antipreclusivo nos autos da ação cautelar de protesto judicial interruptivo de prazo prescricional tem caráter interlocutório, passível de ser modificada por agravo de instrumento. Afirma que não se trata de simples deferimento da notificação postulada, pois houve a preservação de supostos direitos preexistentes os quais influem, inclusive, na contagem da prescrição; b) artigo 726 do Código de Processo Civil, argumentando que o protesto antipreclusivo foi deferido sem que tenha sido evidenciado o legítimo interesse da recorrida na medida pleiteada. Em contrarrazões, a recorrida pede que todas as intimações e publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado EVARISTO KUHNEN, OAB/SC 5.431 (ID 36044031). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 203, §2o, e 1.015, inciso II, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, COM BASE NOS ELEMENTOS FÁTICOS DA CAUSA, CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE URGÊNCIA NO PROVIMENTO REQUERIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem adotou orientação em conformidade com o entendimento proferido pela Corte Especial do STJ, no julgamento dos REsps 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI), sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, segundo o qual ?o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação?. 2. Por conseguinte, concluiu que, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, há ausência de qualquer urgência ou risco ao perecimento do direito (perigo de dano irreparável ou de difícil reparação) 3. Com efeito, nos termos em que a causa fora decidida, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido quanto à ausência de urgência no julgamento do Agravo de Instrumento, demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado em Recurso Especial, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 2000559/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/3/2022). Pelo mesmo fundamento, também não deve ser admitido o apelo especial no tocante à indicada afronta ao artigo 726 do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Em relação a alegação de falta de interesse da parte agravada, considerando que não existe lide, a agravada deveria observar somente os requisitos genéricos da petição inicial, enumerados nos artigos 282 e 283 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, a parte autora instruiu a petição inicial com documentos, em tese, capazes de evidenciar a existência de vínculo jurídico no qual se funda sua pretensão. Além disso, a agravada demonstrou a necessidade da tutela jurisdicional, à medida que o protesto pretende obstar a prescrição, e ainda, demonstrou que a via processual é adequada para conservação dos seus direitos, conforme se extrai do artigo 202, incisos I e II do Código Civil. Assim, não se pode falar em falta de interesse, ainda que a agravada tenha alegado, em outro processo, que os contratos pactuados datam de 13/09/2017 e que o prazo prescricional a ser considerado é de dez anos, porque o protesto encerra em si mesmo a pretensão posta em Juízo, uma que se trata de comunicação formal e unilateral da vontade” (ID 34204511). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025